Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708289-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOAO DE DEUS DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0034282-98.2014.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos do agravado sobre o imóvel de matrícula n. 9.731(id 184956866 dos autos originários). O agravante narra que inúmeras pesquisas de bens do agravado passíveis de penhora foram realizadas, mas restaram infrutíferas. Relata que realizou pesquisas nos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, oportunidade em que constatou que o agravante figurava como devedor fiduciante no contrato de alienação fiduciária referente ao imóvel de matrícula n. 9.731, localizado na QNP 14, Conjunto Q, Lote n. 6, Ceilândia/DF. Acrescenta que requereu a penhora dos direitos aquisitivos do agravado, o que foi indeferido na decisão agravada. Alega que a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, com precedência sobre qualquer outro bem de propriedade do agravado. Esclarece que a penhora sobre os direitos aquisitivos do referido imóvel é um dos únicos meios viáveis para o cumprimento da obrigação diante das circunstâncias fáticas do caso concreto. Ressalta que o agravado foi citado, mas não realizou o pagamento do débito e não ofereceu bens à penhora. Sustenta que a penhora requerida teria efetividade para a demanda originária porquanto a medida não afetaria o processo sob o aspecto patrimonial, sobretudo em relação ao crédito que deseja reaver. Explica que se o agravado realizasse o pagamento de todas as parcelas do contrato de alienação fiduciária e consolidasse a propriedade do bem para si, seria mais fácil requerer a penhora do próprio bem caso já tivesse a penhora em relação aos direitos aquisitivos. Destaca que a medida requerida é um meio indireto de fazer o agravado quitar a dívida ou mesmo negociá-la. Argumenta que não há qualquer tipo de relação com o credor fiduciário em relação ao objeto do requerimento. Defende que é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóvel que envolvem contrato de alienação fiduciária. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta que o processo de execução é conduzido e realizado com o fim de satisfazer os interesses do credor. Menciona o art. 6o do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento para deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 9.731. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 56440848). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos do agravado sobre o imóvel de matrícula 9.731. A ação originária foi proposta pelo agravante contra o agravado. O agravante realizou pesquisas extrajudiciais em cartórios de registro de imóveis e localizou o imóvel de matrícula 9.731 para a satisfação da dívida, o qual é objeto de alienação fiduciária em contrato pactuado com a Caixa Econômica Federal (id 184826183 dos autos originários). A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o adquirente de um bem e o financiador deste. É contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio resolúvel e posse indireta transferem-se ao financiador (credor) em garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar todo o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil). O devedor fiduciante possui o bem em nome do credor fiduciário. Há um desmembramento da posse: o devedor fiduciante tem a posse direta, enquanto o credor fiduciário tem a posse indireta do bem. O bem gravado de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora porquanto sua propriedade é do credor fiduciário. Somente após a quitação das prestações do financiamento o imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. O bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária é proibido, mas é possível a penhora dos direitos aquisitivos, mediante previsão expressa do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.[1] Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.8.2022, Diário de Justiça Eletrônico de 17.8.2022) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600368, 07083405120228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.7.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 26.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL PROGRAMA MORAR BEM. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O Art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Em se tratando de imóvel com gravame de alienação fiduciária, mesmo que integrante do programa habitacional Morar Bem, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 3. As restrições derivadas da particularidade de que a propriedade do bem é do credor fiduciário e que somente quando finalizado o contrato de alienação fiduciária e a propriedade do imóvel passar efetivamente para o fiduciante é que resultará possível a alienação do bem, ou sua eventual venda pelo proprietário fiduciário por outros motivos, não obstam a constrição judicial dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel. 4. Recurso provido. (Acórdão 1783121, 07209570920238070000, Relator: Getúlio de Morais Oliveira, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8.11.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 22.11.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) A penhora dos direitos aquisitivos não incide sobre o bem em si, mas sobre os direitos com expressão econômica que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Evidente, portanto, o direito do agravante à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente para a satisfação do débito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito ativo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;